Tribunal: TJDFT
Processo: 0000741-63.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão da 8a Turma Cível, que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em contrato de consórcio, em razão da ausência de bens penhoráveis e do decurso do prazo quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Temos três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada incidência da Súmula 106 do STJ; (ii) estabelecer se a ausência de desídia do exequente e a suposta demora do Judiciário afastam a prescrição intercorrente e (iii) Se a não apreciação de arguição da infringência a determinados preceitos legais, impõe a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao afirmar que a prescrição intercorrente decorre do decurso do prazo legal após a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921 do CPC, independentemente de demonstração de desídia subjetiva do exequente.
4. O voto do Relator consigna que, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente, tendo sido fixado termo inicial e transcorrido o prazo quinquenal aplicável ao contrato de consórcio, conforme art. 32, § 2o, da Lei no 11.795/2008.
5. A decisão embargada também esclarece que a mera reiteração de diligências infrutíferas não interrompe o prazo prescricional, pois não configura ato efetivo de constrição patrimonial apto à satisfação do crédito.
6. A alegação de omissão quanto à Súmula 106 do STJ não procede, pois o acórdão adota fundamento jurídico incompatível com sua aplicação, ao afirmar, conforme destacado no voto do Relator, que a prescrição intercorrente não se condiciona à culpa do exequente, mas à ausência de efetiva movimentação útil do processo.
7. A invocação de demora inerente ao Judiciário não afasta a prescrição intercorrente quando não há constrição patrimonial no prazo legalmente estabelecido.
8. Não se reconhece a pretensa omissão concernente ao prequestionamento reclamado pela Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a adoção do prequestionamento ficto preconizada pelo art. 1025 do Código de Processo Civil, verbis: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente independe da demonstração de desídia subjetiva do exequente, bastando o decurso do prazo legal sem atos efetivos de constrição patrimonial.
2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando o reconhecimento da prescrição intercorrente decorre da ausência de atos úteis no prazo legal.
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito.
4. Não se reconhece a pretensa omissão concernente ao prequestionamento, tendo em vista a adoção do prequestionamento ficto preconizada pelo art. 1025 do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 921, III e §§ 1o, 4o e 5o, e 924, V; 1025 - Lei no 11.795/2008, art. 32, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1680791, 1352106, 565786; STJ, Súmula 106.